Tribunal: TJSP
Processo: 1507025-14.2025.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e adulteração de sinal identificador de veículo. Pleito defensivo objetivando a diminuição da pena ao menor patamar legal, a utilização das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa para fixação da pena intermediária aquém do mínimo legal, a imposição do regime inicial semiaberto e a revogação da prisão preventiva. Parcial

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e adulteração de sinal identificador de veículo. Pleito defensivo objetivando a diminuição da pena ao menor patamar legal, a utilização das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa para fixação da pena intermediária aquém do mínimo legal, a imposição do regime inicial semiaberto e a revogação da prisão preventiva. Parcial viabilidade. Farto conjunto probatório demonstrando que o recorrente, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu, para si, uma aliança e um celular pertencentes à vítima Walter, além de, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, ter conduzido motocicleta com numeração de chassi suprimida, tendo ou devendo ter ciência dessa condição. Confissão judicial que se coaduna com as provas orais e documentais, devendo subsistir o édito condenatório, sobre o qual sequer houve insurgência defensiva. Cálculo de penas que comporta pequeno reparo. Penas-base fixadas no mínimo legal. Escorreita a incidência da atenuante da confissão espontânea. Necessidade de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, porém, sem reflexos na pena, consoante S. 231 do STJ. As circunstâncias atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover o rompimento da pena fixada, em abstrato, pelo legislador, atendendo aos princípios da legalidade e da segurança jurídica. Precedentes do STF e do STJ. Majorante do emprego de arma de fogo devidamente aplicada. Exasperação das penas do roubo à fração de 2/3. Concurso material. Penas finalizadas em 9 anos e 8 meses de reclusão e 26 dias-multa, calculados no piso legal. Regime inicial fechado que se mantém. Inviabilidade de revogação do cárcere cautelar. Parcial provimento.